Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-56.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701661-56.2023.8.07.0014 RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO PORTELA EVANGELISTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DA ARMA. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PONDERAÇÃO ADEQUADA. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido – art. 12, da Lei no 10.826/2003 - é de mera conduta e de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo, pois basta que a manutenção ou guarda da arma esteja em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 2 – In casu, o acervo probatório demonstra a regularidade da dinâmica em que se deu a busca e apreensão da arma, iniciado mediante denúncia anônima, e com tácita autorização de entrada dos policiais militares no estabelecimento comercial pertencente ao acusado. Afasta-se a preliminar de nulidade da busca e apreensão. 3. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT. 3 - Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria, com a apreensão da arma em flagrante, depoimentos dos policiais e o laudo técnico que demonstra a potencialidade lesiva da arma de fogo, deve ser mantido o decreto sentencial que condenou o Acusado pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003. 4 – Em se tratando de acusado reincidente, a pretensão para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se mostra inviável, ainda que a pena seja inferior a quatro anos. 5 - Negado provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 157 e 240, §1o, ambos do CPP, pugnando pela declaração de nulidade da busca domiciliar, diante da ausência de consentimento para o ingresso dos policiais, bem como porque foi baseada exclusivamente em denúncia anônima; b) artigo 44, §3o, do Código Penal, requerendo a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Pede, ao fim, a concessão de habeas corpus de ofício. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 157 e 240, §1o, ambos do CPP, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido e examinar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente (reconhecimento da nulidade da busca e apreensão para fins de absolvição), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial fundado na mencionada contrariedade ao artigo 44, §3o, do Código Penal. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “A presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência, ainda que não específica, impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.” (AgRg no REsp n. 2.109.003/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Em relação à pretendida concessão da ordem de Habeas Corpus de ofício, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030